Tribunal: TJES
Processo: 5017816-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017816-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO LOPES PEIXOTO JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017816-04.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
HUMBERTO LOPES PEIXOTO JUNIOR

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - OMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. REPAROS NO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
DE R$ 4.000,00. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso interposto apenas no seu efeito devolutivo , uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora narra que no dia 17/08/2019 estacionou o seu automóvel Citroen C3 – placa QRD 8191 na lateral da Rua Amélia Tartuce Nasser, próximo à esquina com a Av. Comissário Otávio de Queiroz, no bairro Jardim da Penha, a fim de adentrar em estabelecimento comercial localizado nas proximidades. Sustenta que ao retornar, se deparou com uma árvore em cima do veículo e assim requer danos materiais e morais em razão do ocorrido.

Em contestação o Estado (ID 4609363) sustenta ausência de materialidade dos pedidos, bem como o não cabimento da indenização pela locação de veículo, além de o autor não ter juntado 3 orçamentos para viabilizar o seu alegado ressarcimento. Sustenta que seriam indevidos os danos morais.

O Juízo
a quo
entendeu pela improcedência da ação (ID 4609370):

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO,
nos termos do art. 487, inciso I, Estatuto Processual Civil.

A parte autora interpôs recurso (ID 4609488) requerendo a reforma da sentença pelos seguintes motivos: i) carência da ação para fundamentação para aplicação de caso fortuito ou força maior; ii)cerceamento de defesa, por exigir prova negativa; iii) responsabilidade do Município; iv) caracterização dos danos materiais e morais.

Pois bem.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos omissivos específicos, ou seja, o estado tem o dever de agir e não o faz, será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu de sua omissão (art. 37, §6º, da CF).

No caso em apreço, o Município é incumbido do dever de conservação, manutenção e fiscalização das árvores, devendo assegurar que as vias públicas arborizadas não comprometam a segurança da sociedade/transeuntes, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via.

Contudo, assim não agiu o recorrido, eis que dos elementos probatórios dos autos verifica-se que a árvore estava em condições que evidenciam a não fiscalização por parte do ente municipal de forma adequada, como se extrai dos ID’s 4609351 e 4609352, pois: 1º - nota-se que o caule da árvore estava com clara aparência estado de podridão, ou seja, comprometimento orgânico; 2º - ainda observa-se que as raízes da árvore em questão foi tolhido a ponto de comprometer a sua estabilidade, o que levou a sua queda repentina.

Insta frisar que o Município não trouxe aos autos qualquer prova de algum fato para afastar a sua responsabilidade, como laudos de análise da árvore que ateste seu bom estado de conservação. Com isso, posto que não se trata de uma queda provocada por chuvas desmedidas ou outro agente natural, mostra-se patente a ausência de conservação das árvores por parte do município. Porém, se o Município tivesse cumprido o seu dever de fiscalizar a árvore em questão, o dano poderia ter sido evitado.

A conduta do Recorrido gerou danos ao veículo do recorrente, eis que, se tivesse cumprido com o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido.

No mesmo sentido, ainda, a Lei Municipal nº 6.080/2003, em seu art. 89, cumulada com a Lei nº 4.438/97 (Código Municipal de Meio Ambiente do Município de Vitória) estabelece a responsabilidade da administração pela manutenção e conservação das árvores em vias públicas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MATERIAIS - QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA - OMISSÃO ESPECÍFICA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público amolda-se à teoria do risco administrativo, valendo o entendimento para as condutas estatais comissivas e as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

2. A queda de árvore sobre veículo na via pública enseja a responsabilização do município pelos danos causados, quando não comprovada uma das excludentes (culpa exclusiva da vítima, força maior ou fato de terceiro).

V.V. 3. Para que surja o dever de indenizar, na modalidade culposa, é mister que concorram três elementos: o dano, a conduta ilícita e o nexo causal entre os dois primeiros. Consequentemente, ausente prova da omissão do poder público, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.253098-2/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE. CULPA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teoria do risco administrativo, prevista no §6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder pelos atos praticados por seus agentes, independentemente se culposos ou não, que causarem danos a outrem. Ocorre que, tratando-se de danos advindos da falta de um serviço público, é preciso perquirir se o Poder Público tinha o dever legal de prestá-lo e impedir o resultado ou se ocorreu um caso fortuito ou força maior. 2. Sendo de responsabilidade do município fiscalizar a arborização local, induvidosa é a sua responsabilidade pelos danos causados por sua queda sobre bens particulares, não havendo que se falar em ocorrência de caso fortuito (evento imprevisível) ou força maior (evento previsível mas inevitável). 3. Levando em conta o grau de zelo do profissional e a complexidade apresentada pela causa, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a teor dos parágrafos 3° e 4° do art. 20 do CPC. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024060009255, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2011, Data da Publicação no Diário: 27/09/2011)

Desta forma, reformo a sentença para julgar procedente o pedido indenizatório no importe de R$ 2.651,60 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), posto de devidamente comprovado nos autos.

Quanto aos danos morais entendendo que restaram configurados. Quer pelo valor, quer pelo que ficou configurado nos autos, em que a situação da vítima foi para além de um mero dissabor ou incômodo, mas houve uma alteração considerável do seu cotidiano, por não poder usufruir do seu bem, além da exposição ao risco que sofreu, tendo em vista a queda da árvore.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, que o valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando o Município ao pagamento de R$ 2.651,60, a título de danos materiais, bem como danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)